Tribunal: TJMT
Processo: 1018505-44.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018505-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), OSMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 700.574.061-03 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REU), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO – CONDENAÇÃO – REGIME ABERTO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO – ILEGALIDADE – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA – NÃO EXAURIDAS AS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE – DEFESA NÃO CONSULTADA – LIBERDADE RESTABELECIDA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – QUESTÃO ALHEIA AO ESCOPO DO
WRIT –
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO CORRELATA NA IMPETRAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

Fixado na sentença o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, revela-se desarrazoada a decretação da prisão do apenado tão somente por não ter comparecido à audiência admonitória, sobretudo quando não exauridas as tentativas de intimação e não ouvida a defesa.

O enfrentamento do pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta se mostra inviável em sede de
habeas corpus
, mormente quando a condenação já se encontra acobertada pela coisa julgada e a impetração não traz nenhuma argumentação correlata.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Osmael Rodrigues de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que decretou a prisão do ora paciente, condenado em razão da prática do delito capitulado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante argumenta que o regime inicial estabelecido para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi o aberto e que o paciente possui bons predicados pessoais, além de uma filha recém-nascida cujo sustento depende da sua liberdade.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, bem como “
o reconhecimento da atipicidade de conduta
” (
sic
).

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido em parte
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (Id. n. 56330979).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 56889967).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 58010043).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, por ter cometido o crime de furto (Ação Penal n. 0000805-76.2014.8.11.0002, Comarca de Várzea Grande/MT; Id. n. 56149985, pp. 1-35).

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a guia de execução penal definitiva foi encaminhada ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. n. 56149985, p. 39), dando origem ao Processo Executivo de Pena n. 0014652-54.2016.8.11.0042. Em seguida, o impetrado designou a data de 27 de novembro de 2016 para a realização da audiência admonitória, determinando, ainda, o comparecimento do paciente à secretaria do referido juízo, no dia 26 de outubro daquele ano, para ser entrevistado pela equipe psicossocial (Id. n. 56149985, p. 41).

Ocorre que o paciente não foi encontrado no endereço assinalado no mandado de intimação, como se depreende da certidão lavrada pelo oficial de justiça responsável pela diligência:

“
Certifico que, ficou prejudicado o cumprimento do mandado pelos seguintes motivos: estive no endereço indicado, sendo atendido pelo Sr. Bruno, primo do réu, informando que ele se mudou para Sinop a cerca de cinco meses e desconhece seu endereço, estando portanto o mesmo em lugar incerto e não sabido
” (Id. n. 56149985, p. 57;
sic
).

À luz dessa circunstância, o
parquet
requereu, no dia 28 de janeiro de 2019,
quase três anos após a tentativa frustrada de intimação pessoal do paciente
, a determinação da regressão cautelar de regime e expedição de mandado de prisão em seu desfavor (Id. n. 56149985, p. 61).

Assim, no dia 8 de fevereiro de 2019, o impetrado proferiu a decisão ora impugnada,
in verbis
:

“
Tendo em vista que o recuperando não foi encontrado em seu endereço para comparecer à audiência, suspendo cautelarmente a presente execução, bem como determino a expedição de mandado de prisão em seu desfavor
” (Id. n. 56149985, pp. 63-64).

Depreende-se dos autos que o mandado de prisão foi cumprido por policiais militares durante uma abordagem de rotina no dia 25 de agosto do corrente ano, em Barra do Bugres/MT, conforme o Boletim de Ocorrência n. 2020.200477 (Id. n. 56153959, pp. 8-10).

A toda evidência, houve vulneração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que, além de ter sido imposto ao paciente o regime mais brando de cumprimento da pena privativa de liberdade, esta ainda foi substituída por sanção restritiva de direitos. Além disso, a decretação de sua prisão ocorreu
quase três anos após a tentativa de intimação pessoal para comparecimento à audiência admonitória
, circunstância que evidencia a extemporaneidade da medida.

Não fosse o bastante, constata-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram exauridas as tentativas de localização do apenado, nem, muito menos, promovida a sua intimação editalícia ou a notificação da defesa, em descompasso com os artigos 181, § 1º, alínea “a”, e 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR FURTO – PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – COATO NÃO ENCONTRADO PARA SER INTIMADO – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO – ILEGALIDADE DA DECISÃO – VERIFICADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – NÃO REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO FICTA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NULIDADE DA DECISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A regressão cautelar, porquanto tem o condão de abalroar direitos individuais fundamentais, deve ser manejada em estrita subserviência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo açodada a dita regressão quando sequer foi intimado o reeducando, ainda que de forma ficta, nem se tenha oportunizado à defesa contraditar a necessidade da medida
”

(TJMT,
Habeas Corpus
n. 58307/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.6.2014; data da publicação: 9.6.2014).

Outrossim, observo que o impetrante demonstrou que o paciente fincou raízes na cidade de Barra do Bugres/MT, possuindo residência, ocupação lícita e família constituída, de modo que não há sinal de que pretenda frustrar a aplicação da pretensão executória naquela localidade.

Por outro lado, não há falar em reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento de questões como materialidade delitiva, autoria e adequação típica do fato (conforme o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), mormente em situações como a dos autos, quando já acobertada a condenação pelo manto da coisa julgada. A bem da verdade, tão descontextualizado é o pedido em questão, desprovido, aliás, de suporte argumentativo na exordial, que tudo me leva a crer ser mero resquício de petição relacionada a caso diverso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo em parte
a ordem, confirmando a decisão liminar que determinou a expedição de alvará de soltura em favor de
Osmael Rodrigues de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020